Tribunal: TJES
Processo: 5001118-59.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001118-59.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001118-59.2017.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
cível

interpost
a p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

eis que
irresignad
o
com
os termos da sentença anexada ao ID nº 1363682, que nos autos dos embargos à execução opostos por
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
,

julgo
u
procedente o pedido
, para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 3323/2010, bem como para extinguir a execução fiscal
Nº
5001551-97.2016.8.08.0024
.

Nas razões recursais (ID 1363687), em apertada síntese, aduz a apelante a ausência de nulidade do processo administrativo, porquanto não há prova de cumprimento do acordo celebrado pela apelada no âmbito do Procon e, se houve efetivamente a restituição do pagamento ao consumidor do montante de R$ 1.918,98 (hum mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), este se deu forma intempestiva, não afastando, destarte, a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Assevera ainda a impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas processuais, em razão da vedação prevista no art.39 da Lei 6.83/1980.

Ao final, requer a reforma integral da r. sentença, com a manutenção da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA de n.º 270/2016 que fundamenta a Ação Fiscal de n.º 5001551-97.2016.8.08.0024 —, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1369692, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
1 de setembro
de 2021
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001118-59.2017.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação
cível

interpost
a p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

eis que
irresignad
o
com
os termos da sentença anexada ao ID nº 1363682, que nos autos dos embargos à execução opostos por
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA
,

julgo
u
procedente o pedido
, para anular a multa imposta no Processo Administrativo nº 3323/2010, bem como para extinguir a execução fiscal
Nº
5001551-97.2016.8.08.0024
.

Na origem a apelante opôs embargos à execução em face do Município de Vitória
, insurgindo-se contra a cobrança de multa aplicada pelo PROCON
daquele Município.

Dentre os fundamentos, sustentou que o Processo Administrativo violou
os princípios da tipicidade e da harmonização das relações de consumo, já que o pleito da consumidora foi atendido pela embargante, que realizou a restituição requerida na seara administrativa.

Em razão da ausência de impugnação da Apelante (ID 1484015), e da renúncia das partes à produção de demais provas, a togada primeva entendeu pela procedência dos embargos à execução.

Entendeu sua excelência, por derradeiro, que
não exist
ia
m fundamentos aptos para condenar a embargante ao pagamento da multa imposta pelo PROCON Municipal, já que restou demonstrado o adimplemento do acordo firmado entre consumidor e fornecedor, sendo essa a principal finalidade do PROCON, qual seja, a harmonização das relações de consumo.

Sobreveio o recurso de apelação,
(ID 1363687),
sustentando o Município,
em apertada síntese, a ausência de nulidade do processo administrativo, porquanto não há prova de cumprimento do acordo celebrado pela apelada no âmbito do Procon e, se houve efetivamente a restituição do pagamento ao consumidor do montante de
R$ 1.918,98 (hum mil, novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos),
este se deu forma intempestiva, não afastando, destarte, a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Assever
ou
ainda
a impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas processuais, em razão da vedação prevista no art.39 da Lei 6.83/1980.

Pois bem. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“O Poder Judiciário deve realizar o controle de legalidade nos processos administrativos disciplinares, aferindo o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, sem realizar indevida incursão no mérito administrativo. (AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
.

No caso dos autos, a
sanção aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, através do processo administrativo nº 3323/2010 (F.A. nº 0110-013.577-5), que teve origem na reclamação formulada por Inayara Trancoso Machado, que alega ter adquirido um notebook de fabricação da Embargante, que teria apresentado problemas, supostamente não sanados pelo
serviço
autorizado.

A multa foi aplicada à fabricante por suposta recusa em restituir à parte consumidora o valor pago pelo produto, implicando em suposta afronta ao art. 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Na audiência conciliatória, realizada em
10/12/2010
, a
apelada/
reclamada propôs a devolução do valor de
R$ 1.918,98 (hum mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos
),
ocorrendo a
concordância d
a consumidora/
reclamante (
ID 1363662 –
pag.11
).

Posteriormente, no dia
10/01/2011
,
foi emitida certidão de acordo não cumprido pela Embargante (ID 1363663 – pág.8.), sobrevindo a decisão que aplicou a multa (ID 1363663 – págs.10/15).

Regularmente notificada, a apelada interpôs recurso administrativo (ID 1363663 – págs.23/39), informando que cumpriu o acordo firmado
na data de 14/01/2011, isto é, cinco (05) dias após o prazo firmado (comprovante juntado – pág.23)
.

Ora,
n
ão há dúvidas de que o descumprimento injustificado
do acordo celebrado no âmbito do Procon
legitima a aplicação de sanção administrativa pelo órgão de defesa do consumidor, como a multa por exemplo.

Contudo, no caso dos autos,
inequívoco que
a medida adotada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor está dissociada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto a Apelada
,
quando da interposição do recurso administrativo
,
comprovou o cumprimento do acordo firmado com o consumidor.

Com a solução da controvérsia,
ainda que a destempo,
conclui-se que o consumidor teve sua pretensão satisfeita
com a restituição da quantia paga na aquisição do produto
e, consequentemente, a reclamação perdeu sua razão de ser, como também sumiu a motivação para a aplicação da sanção; até porque, pensar de modo contrário seria desestimular a solução não contenciosa dos conflitos, objetivo que deve presidir, prioritariamente, as ações não só do Judiciário, mas
também na via administrativa.

Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO. PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE COMINA MULTA E INSCREVE FORNECEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS ANTES MESMO DA DECISÃO. TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDORA E FORNECEDORA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E VERDADE MATERIAL.
A par da circunstância de ter apresentado os esclarecimentos antes mesmo da decisão administrativa proferida pelo PROCON-PR (fls. 74/75), ainda assim a ora recorrente foi multada e inscrita no cadastro de proteção ao consumidor. Ocorre que, consoante esclareceu a autoridade coatora, a ora recorrente juntou serodiamente um documento essencial à solução da controvérsia, o que gerou a decretação, por analogia, dos efeitos da revelia e a cominação das referidas penalidades administrativas (fls. 107/108). Por mais que o aludido documento, consubstanciado em um termo de acordo entre consumidora e fornecedora (fls. 156/157), representasse um fato extintivo do direito da autora, não mereceu a devida consideração. A despeito do fenômeno da preclusão administrativa não ter recebido o devido tratamento legislativo, a teor do que ensinam Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz (Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 42-43), nada obstaria que o PROCON considerasse que a pretensão da consumidora foi substancialmente satisfeita com o acordo por ela proposto à fornecedora. Ignorar, no âmbito do processo administrativo, a força normativa do princípio da razoabilidade, enquanto mecanismo viabilizador do controle dos atos administrativos, significa incorrer, a rigor, em afronta ao próprio princípio da legalidade. Os atos supostamente praticados pela fornecedora, apontados como justificadores da medida infligida pelo PROCON-PR, em verdade, não possuem a virtude de embasar as sanções, pois foram precedidos de um acordo extremamente favorável à consumidora. Não bastasse a invocação do princípio da razoabilidade, poderia ainda ser invocado o princípio da verdade material como forma de dirimir a pretensão mandamental e refutar a equivocada premissa da juntada intempestiva do termo de acordo. Por força do princípio da verdade material, plenamente aplicável no âmbito do processo administrativo enquanto garantia da indisponibilidade do interesse público, conforme ensina Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, "mesmo no silêncio da lei, e até mesmo contra alguma esdrúxula disposição nesse sentido, nem há que se falar em confissão e revelia, como ocorre no processo judicial. Nem mesmo a confissão do acusado põe fim ao processo; sempre será necessário verificar, pelo menos, sua verossimilhança, pois o que interessa, em última análise, é a verdade, pura e completa"
(Ob. cit., p. 87). Recurso ordinário provido. (RMS 12.105/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 20/06/2005, p. 174)

Não se pode
olvidar
que penalidade tem por intuito punir eventual infração cometida pela empresa por descumprimento às normas de proteção ao consumidor, e não sancionar apresentação a destempo
a prova de cumprimento do acordo firmado
, de modo que,
a toda evidência
inexisti
u
desrespeito, recusa ou desobediência,
mas mera desídia
à ordem emanada pelo PROCON.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, a afastar a aplicação da multa em caso de cumprimento extemporâneo das determinações emanadas pelo Procon:

CONSUMIDOR - PROCON - MULTA ADMINISTRATIVA - ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA POR EMPRESA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA AFRONTA À DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO DE DEFESA - MERO ATRASO NA REMESSA DE INFORMAÇÕES - FORMALISMO MODERADO - FALTA DE INTENÇÃO DE AFRONTAR A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - SANCIONAMENTO DESCONSTITUÍDO - SENTENÇA MANTIDA. Não há paralelo estrito entre processos administrativo e judicial. Enquanto neste impera a formalidade, com forte apego a ritos processuais, naquele prevalece o formalismo moderado, sem espaço para rigorismo solene. Se a preclusão temporal, no campo jurisdicional, é essencial, no campo extrajudicial deve ser entendida dentro do seu contexto.
No caso concreto, puniu-se a empresa concessionária por suposta afronta à determinação do Procon, que exigiu esclarecimentos acerca de reclamação de consumidor no prazo de 10 dias. A resposta, elaborada no último dia, chegou ao órgão de defesa nove dias depois. Atraso que, por si só, não justifica punição com base no art. 55, § 4º, da Lei 8.078/90 e art. 33, I, § 2º, do Decreto 2.181/97. Não se confunde desobediência com mera desídia, ficando claro que houve desejo - ainda que atendido imperfeitamente - de respeitar a autoridade do órgão administrativo
. [...]. (TJSC, Apelação Cível n. 0501837-53.2011.8.24.0018, de Chapecó, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 30-08-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO ÓRGÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON), EM VIRTUDE DE DESOBEDIÊNCIA
À NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. RESPOSTA APRESENTADA, AINDA QUE A DESTEMPO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301101-85.2017.8.24.0025, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-07-2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – RECLAMAÇÃO CONSISTENTE EM DISPONIBILIZAR VIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. APELO DO MUNICÍPIO.
ALEGAÇÃO DE QUE A INFRAÇÃO CONSISTIU NA DESOBEDIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DO PROCON. NÃO ACOLHIMENTO. FORNECEDORA QUE APRESENTOU RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE UNICAMENTE EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO COM QUATRO DIAS DE ATRASO
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.RECURSAIS (ART. 85, §11 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0006979-47.2015.8.16.0190 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 09.04.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM APARELHO CELULAR.NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA APLICADA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL RESOLVIDA POR ACORDO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESMO EVENTO. CONSUMIDOR QUE TEVE SEU DIREITO JÁ RESGUARDADO PELA EMPRESA, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO. MULTA IMPOSTA QUE PERDE A SUA RAZÃO DE SER. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE.INCIDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.MAJORAÇÃO DA VERBA RECURSAL DEVIDA.1
. Diante da notícia de que já houve, entre consumidor e empresa, acordo para a restituição do valor pago na compra do aparelho telefônico, mostra-se desnecessária a imposição da multa administrativa fixada pelo PROCON. Precedentes do STJ
[...].
.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1722358-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - Unânime - J. 26.09.2017)

Com efeito, não é ponderado
admitir que a conduta do fornecedor que soluciona o problema do consumidor, que é um dos objetivos extraídos d
o microssistema regente,
dê ensejo à punição por infração com base no mesmo diploma legislativo.

Por fim, sustenta
a apelante
pela impossibilidade de
ser condenada
ao pagamento de custas processuais, em razão da vedação prevista no art.39 da Lei 6.83/1980.

A despeito dos fundamentos do apelo, entendo
que
o Município
não
mais
goza de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13,
bem como
L
ei federal – Lei 6.830/80 – não pode isent
á-lo
de pagamento de taxa estadual (custas processuais)
.

No artigo 19 do mencionado texto legal temos a expressa autorização de dispensa de pagamento antecipado, senão vejamos:

Art. 19. Têm tramitação independentemente de antecipação das custas:

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público, alcançando suas autarquias, fundações públicas e as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

Por sua vez, no artigo 20, o legislador aponta taxativamente os beneficiários da isenção do pagamento das custas, dentre os quais não está presente a Fazenda Municipal, veja-se:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Não havendo previsão na Lei do Estado-membro a

Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade,
renunciar a receitas provenientes de
tributos estaduais e municipais.
Trata-se da proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF
1
de um ente federativo conceder isenção a tributos de outras entidades políticas, conhecida vedação à isenção heterônoma.

Ora, a
competência tributária é posta de forma positiva, estabelecendo o limite ou a medida do poder de tributar que pode ser exercido por cada um dos entes federados.

Além disso, há delimitação negativa, clara e expressa, da competência da União em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no art.
151, III, da Constituição Federal,
de modo que está vedado à União impor renúncia de receitas aos demais entes que compõem a federação.

Ora, s
omente o próprio ente tributante é que pode conceder exoneração tributária, pois quem é competente para tributar é
também
para exonerar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

N
ão se olvide, ademais, que a is
enção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal,
nos exatos termos do art. 111, II
e 176, ambos
do CTN
2
.

De certo que este Tribunal de Justiça já encampou igual entendimento ao asseverar que “
a isenção do pagamento de custas prevista no artigo 39 da LEF só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal, visto que é vedado à União instituir isenção de um tributo de competência de outro Ente Federado (vedação de isenção heterônoma), conforme consta no artigo 151, III de nossa Carta Magna”.
(TJES, AC 21140059177, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Subst.: DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01⁄11⁄2016, Publicação no Diário: 09⁄11⁄2016).

Mutatis mutandi
, há precedente no Superior Tribunal de Justiça sobre a expressa vedação constitucional a isenção heter
ônomas
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. LEI 11636/2007. DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.
1. Entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República. Precedentes.
[...].
(AgInt no AREsp 989.336/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019).

Destarte, considerando-se que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN,
impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento.

P
or todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro
de 10% (dez por cento) para 12
% (
doze
por cento) os honorários arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 151. É vedado à União:
(...). I
II - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

2
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...].
II - outorga de isenção;

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA DECORRENTE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. ACORDO ENTABULADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO INFORMADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO COLETIVO OU INDIVIDUAL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO. MULTA. INSUBSISTÊNCIA.
CUSTAS. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMAS. SENTENÇA MANTIDA
.

1.
É admitido ao Poder Judiciário o controle judicial dos atos administrativos quanto a sua legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes. Precedentes do STJ.

2. Não configurado prazo excessivo, no caso 05 (cinco) dias do ajustado, carece de legalidade e razoabilidade a sanção pecuniária aplicada pelo Procon quando o acordo firmado em audiência é noticiado no recurso administrativo e cumprido pelo fornecedor ainda que a destempo.

3.
A isenção tributária somente se dá por meio de expressa previsão legal, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN.

Não inserido o ente municipal no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, não pode a Lei Federal nº 6.830/80, fazê-lo por pagamento de taxa estadual (custas processuais), pois a Lei Federal não pode, sob pena de inconstitucionalidade, renunciar a receitas provenientes de tributos estaduais e municipais, por previsão contida no artigo 151, III, da CF.

4.

Recurso conhecido e
desprovido. Honorários majorados em 2%, na forma do art.85, §11 do CPC/2015
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.